Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-56.2023.8.11.0035
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000235-56.2023.8.11.0035
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SELMA SILVA OLIVEIRA CLEMENTE - CPF: 580.524.881-68 (RECORRIDO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), DIRETORA DA DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - DRE/RONDONÓPOLIS-MT (RECORRIDO), Andréia Cristiane de Oliveira (RECORRIDO), Cesa Mara de Moraes Vieira Zimpel (RECORRIDO), Kelly de Jesus Guedes (RECORRIDO), Rosilene Zukowski Rocha Santiago (RECORRIDO), VILSON JOAO SAPIECINSKE - CPF: 411.948.960-49 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), VILSON JOAO SAPIECINSKE - CPF: 411.948.960-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DIREITO SUBJETIVO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE EDITAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária decorrente de sentença que concedeu parcialmente a segurança, nos autos de mandado impetrado por Selma Silva Oliveira Clemente, contra ato da Diretoria Regional de Educação – Polo Rondonópolis/MT, para reconhecimento do direito à contratação como professora de Filosofia, em razão de ter sido preterida indevidamente no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital no 008/2021/GS/SEDUC/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento da tutela liminar esvazia o objeto da ação mandamental; e (
ii
) saber se a impetrante, classificada em segundo lugar, faz jus à contratação, em face da inércia do candidato classificado em primeiro lugar e do descumprimento das regras editalícias.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento da liminar não afasta a necessidade de julgamento do mérito, conforme jurisprudência do STJ, que reconhece o interesse processual na consolidação da tutela por sentença.

4. A Administração desrespeitou os comandos do edital ao convocar, após o prazo, candidato que não apresentou documentação em tempo hábil, configurando preterição ilegal.

5. A conduta administrativa violou os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e vinculação ao edital, convertendo a mera expectativa de direito da impetrante em direito subjetivo à contratação temporária.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento:
“1. O cumprimento de tutela provisória não retira o interesse processual da parte na obtenção de provimento definitivo de mérito. 2. Verificada a inércia do candidato
melhor
classificado e o descumprimento das regras editalícias, impõe-se o reconhecimento do direito subjetivo do candidato subsequente à contratação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária submetida à apreciação desta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n.o 12.016/2009, em razão da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Selma Silva Oliveira Clemente, em face de ato atribuído à Diretoria Regional de Educação – Polo Rondonópolis/MT, além de outras autoridades da gestão educacional estadual, objetivando o reconhecimento de seu direito à contratação para ministrar aulas de Filosofia no ano letivo de 2023, conforme previsto no Edital de Seleção n.o 008/2021/GS/SEDUC/MT e nas respectivas Instruções Normativas.

Não houve interposição de recurso voluntário.

O Ministério Público opinou pela manutenção integral da sentença, reconhecendo a existência de direito líquido e certo a ser protegido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença submetida a reexame necessário revela-se rigorosa na análise dos fatos, das provas constantes dos autos e do direito aplicável, merecendo, por isso, ser integralmente confirmada, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos, os quais passo a reproduzir e desenvolver, com o propósito de reforçar a coerência jurídica da conclusão adotada.

O Estado de Mato Grosso suscitou, em sua manifestação, a preliminar de perda de objeto, sob o argumento de que houve cumprimento da medida liminar anteriormente deferida, a qual determinara a convocação da impetrante.

Todavia, como bem fundamentado na sentença, a natureza precária da tutela liminar não afasta a necessidade de apreciação do mérito, sob pena de se permitir instabilidade jurídica e eventual reversão do ato em prejuízo da parte impetrante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o cumprimento da obrigação após o ajuizamento da ação ou o deferimento de tutela de urgência não configura, por si só, causa de perda superveniente do objeto, porquanto subsiste o interesse processual na confirmação judicial da pretensão deduzida e na consolidação da eficácia da tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. [...] II. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Município de Juiz de Fora, visando compeli-lo a autorizar a transferência da parte autora para hospital público ou privado, especializado em procedimento cirúrgico, às expensas do SUS, em virtude de apresentar quadro de colecistite, com risco de complicações, em decorrência da patologia. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto aos honorários advocatícios -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.
IV. "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 19/04/2017)
. No mesmo sentido, em caso análogo: "a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto" (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.065.109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017).
V. No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que, "ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade"
. Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte. VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1194286 MG 2017/0278355-2, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
. VULNERÁVEL. ABRIGAMENTO.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar . II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 19/4/2017).
Nesse mesmo sentido, confiram-se: (
AgInt
no
AREsp
n. 1 .650.286/ES, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022,
DJe
de 16/9/2022 e STJ,
AgInt
no
AREsp
1.065.109/MG, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 23/10/2017 e
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.286/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018,
DJe
de 27/4/2018.)
IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n. 83/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023)

Conforme corretamente assinalado pelo juízo
a quo
, a liminar “necessita de confirmação por sentença de mérito para garantir a segurança jurídica e a definitividade do direito postulado”.

Em igual sentido, entendo que o julgamento de mérito é imprescindível para a consolidação da coisa julgada material, evitando-se, inclusive, pretensões revisionais futuras decorrentes da ausência de título executivo judicial.

Rejeita-se, pois, a preliminar arguida.

Superada a preliminar, o cerne da controvérsia reside na preterição da impetrante, classificada em segundo lugar no Processo Seletivo Simplificado – PSS/2022, regido pelo Edital de Seleção n.o 008/2021/GS/SEDUC/MT, diante da indevida convocação e contratação do candidato classificado em primeiro lugar, Sr. Vilson João
Sapiecinske
, mesmo após reiterado descumprimento dos prazos estabelecidos no edital.

Os documentos constantes dos autos e as informações colhidas demonstram que o referido candidato deixou de apresentar a documentação exigida dentro do prazo, configurando-se, assim, a hipótese de desistência automática, conforme previsto no item 13.4 do edital:

“O não comparecimento do candidato convocado, dentro do prazo estabelecido neste Edital, implicará na sua desistência da vaga e na imediata convocação do candidato classificado na sequência.”

Ainda assim, procedeu-se à sua convocação em reunião virtual realizada em 27/02/2023, em flagrante violação ao edital e às Instruções Normativas que regem o processo de atribuição de aulas.

Tal conduta, além de ferir os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, afronta os postulados da isonomia, impessoalidade, eficiência e moralidade administrativa, todos consagrados no art. 37 da Constituição da República.

A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer o princípio da vinculação ao edital como pilar dos certames públicos.

A omissão reiterada do primeiro colocado, aliada à inércia administrativa em observar os comandos editalícios, converteu a mera expectativa de direito da impetrante em verdadeiro direito subjetivo à contratação, impondo-se à Administração o dever de proceder à sua imediata convocação.

Diante do exposto, voto por CONHECER da remessa necessária e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a fim de ratificar integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, determinando a imediata convocação e contratação da impetrante Selma Silva Oliveira Clemente, com fundamento no Edital n. 008/2021/GS/SEDUC/MT e nas Instruções Normativas n. 008/2022 e n. 009/2022 da SEDUC/MT.

Mantenho, por conseguinte, a sentença em todos os seus exatos termos, inclusive quanto à isenção de custas e honorários, conforme dispõe a legislação de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026